Tribunal: TJPA
Processo: 0006908-16.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006908-16.2008.8.14.0006

APELANTE: TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA, JAILSON RODRIGUES SERRA, EMPRESA DE TRANSPORTES BOM SUCESSO LTDA

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES BOM SUCESSO LTDA, JAILSON RODRIGUES SERRA, TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006908-16.2008.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIS BASTOS FREIRE (OAB/PA 13.997) e ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE (OAB/PA 18.246-A e OAB/DF 20.812)

AGRAVADO:
JAILSON RODRIGUES SERRA.

ADVOGADO:
SADIA REGINA AZEVEDO FERREIRA OAB/PA 8161

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARREMESSO DE PEDRA POR TERCEIRO NÃO TRANSPORTADO QUE ATINGE PASSAGEIRO TRANSPORTADO EM ÔNIBUS. PASSAGEIRO SENDO TRANSPORTADO EM PÉ. CAUSA CONCORRENTE. EMPRESA CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE NÃO OBSERVADA. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos vinte e quarto (24) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0006908-16.2008.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIS BASTOS FREIRE (OAB/PA 13.997) e ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE (OAB/PA 18.246-A e OAB/DF 20.812)

AGRAVADO:
JAILSON RODRIGUES SERRA.

ADVOGADO:
SADIA REGINA AZEVEDO FERREIRA OAB/PA 8161

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA
diante de seu inconformismo com a Decisão Monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de Apelação por si interposto, bem como conheci e dei parcial provimento àquele interposto pelo ora agravado.

Em suas
razões
, o agravante sustente que seu recurso merece ser provido, aduzindo ter restado devidamente comprovada a culpa exclusiva de terceiro, consistente no fato de o acidente com o agravado ter decorrido em face do arremesso de pedras, vindas da rua para dentro do coletivo, o que não poderia ser impedido por uma atitude sua, afastando, assim, o dever de indenizar.

O recurso foi interposto como Agravo Regimental e recebido por este Relator como Agravo Interno, na forma prevista na legislação processual civil em vigor.

Conforme determinação deste Relator, as custas foram devidamente recolhidas.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário de Videoconferência.

Belém/PA, 2 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARREMESSO DE PEDRA POR TERCEIRO NÃO TRANSPORTADO QUE ATINGE PASSAGEIRO TRANSPORTADO EM ÔNIBUS. PASSAGEIRO SENDO TRANSPORTADO EM PÉ. CAUSA CONCORRENTE. EMPRESA CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE NÃO OBSERVADA. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme relatado, sustenta a agravante que não pode ser responsabilizada pelos danos causados ao agravado, tendo em vista que a pedra que o atingiu dentro do ônibus foi arremessada por terceira pessoa que se encontrava fora do coletivo, o que, no seu entender, caracteriza fortuito externo e lhe exime do pagamento de qualquer tipo de indenização.

Pois bem, na decisão monocrática agravada, destaquei estarmos diante de responsabilidade civil objetiva da empresa de transporte de passageiros, prevista no art. 734 e seguintes do Código Civil, casos em que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade somente será afastada nas seguintes hipóteses: fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte.

Da análise dos autos, constata-se que agravado encontrava-se dentro do ônibus de propriedade da ora apelante quando foi atingido por uma pedra arremessada por um terceiro que se encontrava do lado de fora do ônibus.

Destaque também na decisão agravada não ser desconhecido por este Relator que em casos parecidos com o dos autos, em que se pleiteia indenização por danos decorrentes de acidente ocasionado pelo arremesso de pedra para dentro de ônibus, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido tratar-se de fortuito externo, afastando o dever de indenizar, como no caso do REsp 247.349/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe de 26/02/2009.

Entretanto, não se pode perder de vista a singularidade presente neste caso, devidamente destacada na decisão agravada, qual seja,
a vítima era transportada em pé
, situação não permitida pelos normativos da ARCON (Resolução 01/2000 – ARCON:
Art. 23° Não será permitido o transporte de passageiros em pé salvo para prestação de socorro, em caso de acidente ou avaria
), vigentes à época dos fatos,
constatação esta que não foi rebatida nas razões deste Agravo Interno
.

A comprovação que a vítima estava sendo transportada em pé está nos depoimentos das testemunhas colhidos durante a instrução processual e transcritos na decisão agravada.

Dito isto, tem-se que a empresa apelante, através de seu preposto, não tomou as medidas necessárias para que a vítima fosse transportada com segurança até o seu destino (cláusula de incolumidade).

Daí porque concluí que a reponsabilidade da agravante não poderia ser afastada, pois a conduta praticada pelo terceiro que arremessou a pedra não foi a única causa do evento danoso, pois o fato de a vítima estar sendo transporta em pé concorreu para a ocorrência do evento danoso.

Sobre o assunto, vejamos:

“Exclui-se a responsabilidade do transportador
quando a conduta praticada por terceiro,
sendo causa única do evento danoso
, não guarda relação com a organização do negócio e os riscos da atividade de transporte, equiparando-se a fortuito externo”.

(REsp 1.747.637/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019).

Destaco que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que havia adotado todas as medidas de segurança para o transporte de seus passageiros, nem tampouco que possuía autorização da ARCON para transportar passageiros em pé (art. 70, da Resolução 01/2000 - ARCON).

Dito isto, não tendo a agravante trazido qualquer argumento novo capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática agravada, o presente recurso de Agravo Interno não comporta provimento.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 25/01/2022